Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. IPTU. FATO GERADOR. POSSE. PROPRIEDADE. AUSÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA.
1. A fixação de valor econômico mínimo, para fins de submissão das demandas processuais em que figure a Fazenda Pública à remessa necessária, se aplica apenas às sentenças que apresentam valor certo e líquido. Se o cerne da controvérsia posta em juízo não está no valor cobrado pelo ente público, mas sim na existência, ou não, da relação jurídico-tributária e, por consequência, na responsabilidade da parte em realizar o pagamento do tributo, cabível a remessa necessária.
2. O fato gerador do IPTU é a propriedade ou o exercício pacífico de algum dos atributos do direito do proprietário, consoante dicção do art. 1.228 do Código Civil, implicando o direito ao exercício dos atributos inerentes aos institutos: usar, gozar, dispor e reaver o bem.
3. Inviabilizado o exercício de um dos atributos da propriedade, não haverá relação jurídica e tributária da qual resulte a obrigação de pagamento do IPTU, tendo em vista que o fato gerador da obrigação tributária não se concretizará.
4. O aperfeiçoamento da relação processual, com o oferecimento de contestação, impõe a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte vencedora, por força do princípio da sucumbência, estabelecido no art. 85, caput, do CPC e, sendo vencida a Fazenda Pública, aplicam-se os ditames dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
5. Recurso Remessa necessária conhecidos e não providos.